Tribunal: TJES
Processo: 5003686-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003686-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005- ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

3. A adesão a parcelamento fiscal é causa de interrupção da prescrição, que volta a correr, por inteiro, a partir do inadimplemento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003686-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003686-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. em face da decisão id 1409278, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de extinção e, subsidiariamente, de suspensão do trâmite da “ação de execução fiscal” nº 0001311-98.2009.8.08.0038, ajuizada por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, em face de GRANLIMA IND. E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-ME.

Pelas razões recursais (id 1409273), a Agravante requer (1) seja determinada a suspensão da “ação de execução fiscal” nº 0001311-98.2009.8.08.0038 e de realização de quaisquer atos atinentes à expropriação do bem imóvel penhorado e liberação de valores; (2) o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu quando já prescrita a pretensão executória; (3) em havendo parcelamento do débito tributário, a prescrição volta a correr a partir do inadimplemento da parcela e não da data de exclusão do REFIS; (4) não há, no caso dos autos, fraude à execução, uma vez que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 118/2005, não sendo a hipótese de retroatividade; (5) não restou comprovado que inexistem bens para garantia da execução fiscal, conforme exige o art. 185, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (6) é adquirente de boa-fé do bem imóvel objeto de expropriação no processo de execução fiscal originário.

Pela decisão id 1794296, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo postulado.

A Agravante opôs recurso de embargos de declaração id 1801941, requerendo alegando vício de omissão.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1872938, requerendo o desprovimento do recurso de embargos de declaração, deixando de se manifestar, contudo, em relação ao recurso de agravo de instrumento.

O Agravante apresentou petição id 2351132 e documentos, tendo sido oportunizado o contraditório ao Agravado, que manifestou-se pela petição id 2595932.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou, na data de 26.03.2009, a “ação de execução fiscal” nº 0001311-98.2009.8.08.0038 em face de GRANLIMA IND. E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-ME, devedora do crédito tributário constituído pela CDA nº 03831/2008, no valor de R$ 10.656,95 (dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

A formalização da CDA nº 03831/2008, datada de 30.04.2008, deu-se por força do descumprimento de parcelamento de débito fiscal datado de 24.06.2002, formalizado para quitação do débito fiscal materializado na CDA nº 04274/2001, datada de 31.01.2001.

No trâmite da referida “ação de execução fiscal”, o Agravado logrou êxito na penhora de bem imóvel registrado em nome da devedora GRANLIMA IND. E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-ME, o qual, segundo consta dos autos, já foi leiloado e arrematado em sede de leilão judicial.

A Agravante, no entanto, afirma ter adquirido o bem imóvel penhorado, por dação em pagamento, em data anterior ao próprio ajuizamento da “ação de execução fiscal”, razão pela qual opôs os “embargos de terceiro” nº 0001213-35.2017.8.08.0038.

Os “embargos de terceiro” opostos pela Agravante foram julgados improcedentes (id 1409279), tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconhecido a ocorrência de fraude à execução, o que tornaria o negócio jurídico de transferência de propriedade do bem imóvel penhorado inoponível à Fazenda Pública.

A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela ora Agravante nos “embargos de terceiro” nº 0001213-35.2017.8.08.0038 não transitou em julgado em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação interposto.

Fundado em tais razões, o MMº. Juiz de Direito
a quo
negou o pedido formulado pela ora Agravante nos autos da “ação de execução fiscal”, de suspensão daquele feito executivo, determinando, ao final, a expedição de carta de arrematação do bem imóvel leiloado.

Com efeito, verifica-se dos autos que a CDA nº 04274/2001 foi inscrita em 08.10.2001, enquanto que o negócio jurídico de dação em pagamento, pactuado entre a Agravante e a devedora GRANLIMA IND. E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-ME, é datado de 26.03.2007, segundo informado nos autos.

Em se tratando de débito tributário, a legislação de regência dispõe ser presumidamente fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005:

“Art. 185 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.”

No caso, a alienação do bem imóvel pelo devedor fiscal à Agravante ocorreu em 26.03.2007, portanto, quando já vigentes as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005.

A CDA nº 04274/2001, por sua vez, foi inscrita em 08.10.2001, portanto, anteriormente à alienação do referido bem imóvel, razão pela qual reputo escorreita, ao menos nesta seara recursal, a conclusão adotada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da presunção absoluta de fraude à execução.

Sobreleva registrar que o fato da inscrição da CDA ter ocorrido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005 não constitui óbice à sua aplicação, sendo necessário que a alienação tenha ocorrido em data posterior à alteração legislativa, o que é o caso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.141.990 (Tema 290), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

“(...)

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude;
(c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção
jure et de jure
, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

(...)”

O fato da inscrição do débito como dívida ativa ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 não é circunstância que afasta da incidência da presunção de fraude à execução, previsto no art. 185, daquele diploma legal, se o ato de transferência de propriedade ocorreu após 09.06.2005, como no caso.

Acerca da alegada ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a Agravante afirma que o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu quando já prescrita a pretensão executória e que, em havendo parcelamento do débito tributário, a prescrição volta a correr a partir do inadimplemento da parcela e não da data de exclusão do REFIS.

Consoante cediço, a adesão ao parcelamento fiscal é causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, que volta a correr, por inteiro, a partir do inadimplemento, à luz da firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

O Agravante quer fazer crer que a mora teria ocorrido na data de 24.06.2002, todavia, não é o que se pode inferir da CDA nº 04274/2001, sendo esta a data de formalização do parcelamento.

Inexiste nos autos, por outro lado, cópia do termo de parcelamento ou mesmo de documento que pudesse indicar a data precisa do inadimplemento, prevalecendo, nestes casos, a presunção de veracidade da CDA, ao indicar a averbação do rompimento do parcelamento como sendo a data 29.04.2008 (id 2351147, fls. 03).

Destarte, do cotejo dos prazos suprarreferidos, não prevalece, ao menos nesta seara cognitiva, a tese recursal de prescrição da pretensão executiva.

Por fim, a Agravante afirma que não restou comprovado que inexistem bens para garantia da execução fiscal, conforme exige o art. 185, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Todavia, consoante se pode inferir dos autos, a única diligência constritiva que logrou êxito na “ação de execução fiscal” nº 0001311-98.2009.8.08.0038 foi a penhora do bem imóvel objeto do leilão judicial, não havendo notícia de que a devedora tenha reservado bens suficientes ao pagamento do débito.

Conclui-se, portanto, que as razões recursais não são capazes de infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, não sendo a hipótese de determinação de suspensão do processo executivo fiscal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id 1801941.

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005- ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

3. A adesão a parcelamento fiscal é causa de interrupção da prescrição, que volta a correr, por inteiro, a partir do inadimplemento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.